Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742003-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO RODRIGUES TAVARES AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais movida por INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL (IEL/DF) em desfavor de INSIGHT SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA e do recorrente, indeferiu os pedidos, suscitados na peça contestatória de ID 151731114 (processo referência), de concessão dos benefícios ínsitos à gratuidade de justiça e de chamamento ao processo, e subsidiariamente de denunciação à lide, de Jamal Jorge Bittar, Albano Esteves de Abreu, Márcio Araújo de Castro, Carlos Giovani Pereira dos Santos e Kenya Rosa de Souza. Eis o teor da decisão agravada (ID 172451457 – processo referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu CLAUDIO RODRIGUES TAVARES (ID169364366) em face da decisão proferida no ID168139420. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, eis que opostos no prazo prescrito no art.1023 do CPC. Observando o que determina o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. E quanto às omissões apontadas, assiste razão à parte embargante. De fato, não houve análise dos pedidos preliminares de gratuidade de justiça; chamamento ao processo; e, subsidiariamente, denunciação da lide. Assim, passo ao exame dos referidos itens. Quanto ao pleito de gratuidade da justiça, indefiro o pedido porque os documentos anexados aos autos se referem ao imposto de renda pessoa física, datados do exercício de 2015 a 2022, não havendo informações sobre a atual situação financeira do requerido CLAUDIO RODRIGUES TAVARES que indiquem que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Com relação aos pedidos de chamamento ao processo; e, subsidiariamente, denunciação da lide, para incluir os Srs. JAMAL JORGE BITTAR, ALBANO ESTEVES DE ABREU, MÁRCIO ARAÚJO DE CASTRO, CARLOS GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS e KENYA ROSA DE SOUZA no polo passivo da demanda é caso de indeferimento. Trata-se de litisconsórcio meramente facultativo que implica inevitável postergação da solução do litígio. Para obviar tal consequência indesejada, existe regra salutar, no artigo 113, §1o, do Código de Processo Civil, que faculta ao Juiz limitar o litisconsórcio, quando este põe em risco a celeridade que se quer para a solução da lide. Trata-se de regra que complementa outra, mais genérica, mas que deve estar sempre presente, orientando a aplicação das demais, contida no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que impõe ao Juiz velar pela rápida solução do litígio, quando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inexistência de prejuízo não forem afrontados. Não é o caso, também, de denunciação da lide com fundamentando no art. 125, II, do CPC porque inexiste relação jurídica entre denunciante e denunciado que dê ensejo à obrigação de garantir o resultado da demanda ao denunciante, via ação de regresso. A denunciação proposta pelo réu foi embasada no inciso II do referido dispositivo legal. Ocorre, todavia, que não há previsão legal ou contratual que atribua direito de regresso entre o réu e os Srs. JAMAL JORGE BITTAR, ALBANO ESTEVES DE ABREU, MÁRCIO ARAÚJO DE CASTRO, CARLOS GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS e KENYA ROSA DE SOUZA. Registro que não foi trazido aos autos pelo denunciante contrato que estabelecesse o direito a ser indenizado regressivamente. Sobre o caráter restritivo da hipótese de denunciação da lide prevista no art. 125, inc. II, do CPC, trago à baila o magistério de Fredie Didier Jr., na obra “Curso de Direito Processual Civil”, vol. 1, 12a edição, Ed. PODIVM, Salvador, 2010, pp. 376/377: Ação (pretensão) regressiva, neste contexto, é expressão que assume sentido jurídico bastante restrito: é pretensão, conferida pela lei ou pelo contrato, a quem, adimplindo uma obrigação que era sua, pode voltar-se contra terceiro, para deste receber, no todo ou em parte, o valor prestado. [...] Cassio Scarpinella Bueno traz algumas situações em que não se deve admitir a denunciação da lide, pelo comprometimento da economia processual: ...quando a denunciação basear-se em fundamento fático diverso que rende ensejo a instrução diversa daquela que tomará lugar na ação principal; quando o direito de regresso não decorrer imediatamente de texto expresso de lei ou de previsão contratual expressa (CPC, art. 70, III) ou, ainda, quando, mercê do segmento recursal derivado do indeferimento liminar da denunciação da lide (o recurso de agravo de instrumento, como regra, não tem efeito suspensivo), consumar-se a fase de instrução do feito, tornando tardia a denunciação. Incabível, portanto, o chamamento ao processo e a denunciação da lide na forma requerida pelo réu (arts. 125, II, e 130, III, ambos do CPC). Por fim, valho-me do ensejo para declarar que houve erro material no antepenúltimo parágrafo da decisão. Assim, consigno que, onde se lê “Tenho por necessária a designação de audiência de instrução, mediante prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. Determino o depoimento pessoal do autor, na pessoa do diretor Jamal Jorge Bitar e dos requeridos.”, passa a constar, em substituição, “Tenho por necessária a designação de audiência de instrução, mediante prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. Determino o depoimento pessoal do autor, na pessoa do diretor Henrique Fernandes de Queiroz e dos requeridos.”, uma vez que a empresa INSIGHT pertence exclusivamente ao Sr. Henrique (ID164213837). Por tais fundamentos, conheço dos embargos e os rejeito no mérito. Publique-se. Intimem-se. Quanto ao primeiro tópico objeto de inconformismo, sustenta CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES, ora recorrente, em síntese, que o ilustre Magistrado, contrariamente às provas juntadas ao caderno processual, denegou seu requerimento de concessão do beneplácito expendido no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Alega que aufere renda mensal módica, fazendo jus, assim, ao deferimento da benesse pleiteada. Assevera que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Invoca o chamamento ao processo, e subsidiariamente a denunciação à lide, de Jamal Jorge Bittar, Albano Esteves de Abreu, Márcio Araújo de Castro, Carlos Giovani Pereira dos Santos e Kenya Rosa de Souza, sob a alegação de que os aludidos prepostos do autor, IEL/DF, efetivamente atestaram a execução dos serviços prestados pela primeira ré, INSIGHT SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA. Almeja a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pugnando, ao final, pelo seu provimento. Instado a apresentar impressos comprobatórios da alegada impossibilidade de arcar com os ônus sucumbenciais, o recorrente colacionou ao acervo documental os escritos de IDs 52016401 e 52016402 (processo referência) demonstrativos do recolhimento do preparo devido. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Cinge-se a controvérsia acerca da formação de litisconsórcio necessário entre os réus e Jamal Jorge Bittar, Albano Esteves de Abreu, Márcio Araújo de Castro, Carlos Giovani Pereira dos Santos e Kenya Rosa de Souza, integrantes dos quadros do autor à época dos fatos descritos na exordial, e subsidiariamente de denunciação à lide deles. Relevantes ao esclarecimento do imbróglio são os ditames dos arts. 125, I e II, e 114, do CPC, que assim dispõem: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. (...) Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Sobre o chamamento ao processo dos prepostos indicados pelo segundo requerido, forçoso reconhecer que o acolhimento do pleito em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se a inexistência, no caso, até o momento processual em que se encontra a demanda, de fatores indicativos da necessidade de expansão do polo passivo da lide, como alega o recorrente, afigurando-se temerário, a princípio, o atendimento àquele anseio recursal. Tampouco se mostram presentes os requisitos elencados no art. 114 do Código de Ritos, não se podendo afirmar, com base nas provas até agora coligidas ao acervo, que a formação litisconsorcial ambicionada pelo recorrente ostente índole necessária. Ademais, não se deve perder de vista que, nos moldes do art. 113, § 1o, do CPC, faculta-se ao magistrado limitar o número de contendores, caso a ampliação do vértice demandado, na fase de conhecimento, possa comprometer a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa ou o cumprimento de sentença. Por oportuno, convém trazer à colação excerto de aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre a controvérsia em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DOS AUTORES LITIGAREM EM CONJUNTO. FACULDADE DO JUIZ PROCEDER À LIMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE E CELERIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 113 do Código de Processo Civil faculta as pessoas em situação jurídica semelhante - conexão ou mesmo fundamento de fato ou de direito - a ajuizarem ação em conjunto contra o mesmo réu. 2. Por não constituir hipótese de litisconsórcio necessário, não há direito absoluto das partes na conservação da multiplicidade de autores no polo ativo do processo. 3. Por força da previsão contida no §1o do art. 113, "o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." (...) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1349265, 07135903620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da pretensão de denunciação à lide, verifica-se, da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, que a situação fática em exame não se coaduna às hipóteses consagradas nos preceptivos mencionados. Deveras, inexiste, na situação fática sob análise, fundamento legal ou contratual que outorgue ao réu agravante direito de regresso em face dos terceiros apontados na contestação de ID 151731114 (processo referência), afigurando-se desarrazoado o acolhimento da pretensão recursal de trazê-los à demanda na condição de litisdenunciados. Assim, ante a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar analisado, mostram-se corretos os comandos judiciais lançados no decisório de ID 172451457 (processo referência), merecendo, dessa forma, ressair incólumes. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador